Tribunal: TJMT
Processo: 1028399-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028399-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0038-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1028399-68.2025.8.11.0000, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 150.000,00.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à não observância das regras de direito intertemporal previstas no art. 5º, §1º, II, da Lei nº 14.112/2020, que estabelece que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial somente serão aplicáveis aos pedidos ajuizados após o início da vigência da referida lei, bem como não se manifestou sobre a suspensão da fixação dos honorários advocatícios em razão da
afetação da matéria pelo STJ no Tema Repetitivo 1250, e a desproporcionalidade do valor fixado (R$ 150.000,00).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não observar as regras de direito intertemporal previstas no art. 5º, §1º, II, da Lei nº 14.112/2020, que estabelece que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial somente serão aplicáveis aos pedidos ajuizados após o início da vigência da referida lei.

Contudo constou de forma explícita no acórdão a análise do tema. Confira-se:

A Lei nº 14.112/2020, vigente desde 23.01.2021, promoveu importante reforma na Lei nº 11.101/2005 (LREF), e alterou também o art. 11 da Lei da CPR, conferindo-lhe a seguinte redação:

Art. 11.
Nao
se
sujeitarao
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física,

em caso de antecipação parcial ou integral do preço,
ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

O art. 5º da própria Lei nº 14.112/2020 estabelece que, salvo exceções expressas, suas disposições se aplicam imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil:

Art. 5º da Lei 14.112/2020:

Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105
, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º
Os dispositivos constantes dos incisos seguintes
somente serão
aplicáveis
às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados
após o início da vigência desta Lei
:

I -
a
proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts
.
49 ,
83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

IV -
as
disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 .

Assim, como a alteração do art. 11 da Lei nº 8.929/94 não está entre as exceções do art. 5º, aplica-se de imediato aos processos em trâmite.

Não se trata de retroatividade da norma, mas de sua aplicação imediata, típica das normas de caráter processual.
Importante frisar que a nova redação do art. 11 não alterou o conteúdo obrigacional da CPR, ou seja, o contrato em si — nem seus elementos de validade ou eficácia — apenas disciplinou a sujeição dos créditos no âmbito da recuperação judicial.

Os embargantes também alegam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de suspensão da fixação dos honorários advocatícios em razão da afetação da matéria pelo STJ no Tema Repetitivo 1250.

Contudo, o acórdão embargado reconheceu expressamente a afetação da questão pelo STJ no Tema 1250, e pontuou que a suspensão a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica,
conforme determinação do STJ, apenas se dá
nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Concluiu que, de toda forma,
até o momento, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior é de que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial.

Os embargantes também alegam que o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade (R$ 150.000,00) seria desproporcional e excessivo.

Neste ponto, não há omissão no acórdão embargado, que fundamentou expressamente a fixação dos honorários por equidade no valor de R$ 150.000,00, considerando "a complexidade da matéria jurídica envolvida, o elevado grau de tecnicidade demandado na condução do processo, a extensão dos argumentos jurídicos deduzidos e o significativo tempo de tramitação do feito".

O acórdão também afirmou que "tal quantia revela-se proporcional e razoável, compatível com a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, atendendo ao que dispõe o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC".

Assim, não há omissão quanto à fundamentação do valor dos honorários advocatícios, mas sim inconformismo dos embargantes com o quantum fixado, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025